Tribunal: TJPA
Processo: 0004805-47.2018.8.14.0083
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004805-47.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: RAIMUNDA DULCELINA DE FATIMA MONTEIRO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo o direito subjetivo à nomeação da candidata, aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público nº 001/2016 para o cargo de Coordenador Pedagógico – Polo V. O fundamento da decisão foi a preterição da candidata em razão de sucessivas contratações temporárias durante a vigência do certame. O ente municipal alega omissão no acórdão quanto à delimitação do prazo de validade do concurso e à análise da legalidade das contratações temporárias, requerendo, ainda, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à delimitação do prazo de validade do concurso público; (ii) estabelecer se há omissão no exame da legalidade das contratações temporárias à luz do art. 37, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que as contratações temporárias ocorreram durante toda a vigência do Concurso Público nº 001/2016, com base em documentos constantes nos autos, afastando a alegada omissão quanto ao prazo de validade do certame.

O julgado impugnado analisa detidamente a natureza das contratações temporárias e conclui que elas não observaram o requisito constitucional da excepcionalidade, por se tratarem de vínculos reiterados e contínuos destinados a suprir necessidade permanente do serviço público, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988.

A decisão fundamenta-se nos Temas 612 e 784 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo a preterição arbitrária da candidata, o que afasta a tese de omissão sobre a legalidade das contratações temporárias.

A rejeição dos embargos decorre da constatação de que estes visam reabrir discussão meritória, o que é vedado na via aclaratória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Afasta-se o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, ante a ausência de indícios suficientes de má-fé ou uso abusivo do recurso.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se como incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que não expressamente mencionados, desde que inexistente vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de contratações temporárias durante toda a vigência do concurso público é suficiente para afastar a alegação de omissão quanto ao prazo de validade do certame.

A contratação temporária reiterada e para suprir necessidade permanente configura burla ao concurso público e não se enquadra na exceção do art. 37, IX, da CF/1988.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão é indevida e enseja sua rejeição.

O prequestionamento fictício é aplicável quando ausente vício formal na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 612 da RG (RE 658.026/PE); STF, Tema 784 da RG; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação da autora RAIMUNDA DULCELINA DE FÁTIMA MONTEIRO BARROS, aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público nº 001/2016, para o cargo de Coordenador Pedagógico – Polo V, em razão de preterição caracterizada por contratações temporárias sucessivas durante a vigência do certame.

Nos aclaratórios, o ente municipal sustenta a existência de omissões no acórdão quanto: a) à delimitação do prazo de validade do concurso público; b) à legalidade das contratações temporárias, à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal; c) subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento (arts. 1.022 e 1.025 do CPC).

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já enfrentada de forma exauriente no acórdão recorrido, pugnando pelo seu desprovimento, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios formais no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

O embargante alega omissão quanto ao prazo de validade do certame

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi expresso e coerente ao reconhecer que as contratações temporárias ocorreram durante todo o período de validade do Concurso Público nº 001/2016, circunstância amplamente comprovada pelos documentos constantes dos autos e explicitamente enfrentada na fundamentação.

Consta do voto que a Administração Municipal manteve servidores temporários no exercício da função de Coordenador Pedagógico desde

2017 até 2024, evidenciando necessidade permanente do serviço e caracterizando preterição arbitrária da candidata aprovada em cadastro de reserva, nos exatos termos da jurisprudência do Tema 784 do STF.

Assim, a alegação de ausência de delimitação do prazo de validade do certame não se sustenta, pois o acórdão enfrentou a questão de forma suficiente, lógica e compatível com o conjunto probatório, inexistindo omissão a ser sanada.

Alega, ainda, a omissão quanto à legalidade das contratações temporárias

Também não procede a insurgência.

O voto condutor analisou detidamente a natureza das contratações temporárias, concluindo que estas não atenderam ao requisito constitucional da excepcionalidade, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, porquanto reiteradas, contínuas e destinadas a suprir necessidade permanente do serviço público.

Tal conclusão está em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026/PE), segundo o qual a validade das contratações temporárias exige demonstração concreta da necessidade excepcional, o que não se verifica quando a Administração recorre a vínculos precários de forma sistemática.

O acórdão embargado, ao reconhecer que a manutenção prolongada de contratos temporários configura burla ao concurso público, enfrentou de maneira direta e fundamentada a tese ora reiterada, não havendo falar em omissão, mas sim em mero inconformismo com a conclusão adotada.

Evidencia-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, reabrir discussão sobre matéria de mérito já amplamente analisada, o que é vedado pela via eleita.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do art. 1.025, do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Descarta-se o caráter protelatório dos embargos, pelo que incabível a aplicação de multa neste momento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026